Tribunal: TJMT
Processo: 0010530-95.2016.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010530-95.2016.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WANDER LUIZ DOS REIS - CPF: 362.317.541-20 (RECORRIDO), SCHINAIDER BONFIM GOMIDE - CPF: 535.192.721-72 (ADVOGADO), FABIO FRIGERI - CPF: 776.967.191-49 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), WANDER LUIZ DOS REIS - CPF: 362.317.541-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELI GRAMINHO FRIGERI - CPF: 706.743.451-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CORRUPÇÃO PASSIVA – FRAUDE À LICITAÇÃO – PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS CAUTELARES DELA DIVERSAS –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– 1. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR INOMINADA QUE VISAVA EFEITO ATIVO AO RESE – INOCORRÊNCIA – CARÁTER ACESSÓRIO DA CAUTELAR INOMINADA, QUE NÃO CONFERE EFEITO DEFINITIVO – REJEIÇÃO - 2. ALMEJADO RESTABELECIMENTO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – FATO PRATICADO HÁ MAIS DE 7 ANOS – DECISÃO ATACADA PROFERIDA HÁ MAIS DE 5 ANOS – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
–
SINTONIA COM O PARECER
DA PGJ.

1. A medida cautelar inominada visando atribuir efeito ativo ao Recurso em Sentido Estrito possui caráter eminentemente acessório e instrumental e, portanto, não confere efeito definitivo, o que somente ocorre com o julgamento do recurso principal;

2. A urgência para decretação da prisão preventiva exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar. Na espécie, passados mais de 5 anos desde a substituição da preventiva por cautelares dela diversas, estando o feito concluso para prolação de sentença, não há qualquer motivo legítimo para decretação, atualmente, da cautelar extrema, inexistindo nos autos demonstração concreta dos pressupostos autorizadores imprescindíveis.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público
contra decisão proferida no dia 22.5.2018, em que se indeferiu o pedido ministerial para decretação da prisão preventiva de
Fábio Frigeri
, denunciado por autoria dos crimes de Organização criminosa, corrupção passiva e fraude à licitação.

O
Parquet
alega, em síntese, que o recorrido descumpriu medida cautelar alternativa que lhe fora imposta – Id. 187232179 - Pág. 60/84.

Em suas contrarrazões, a defesa do recorrido arguiu preliminar de não conhecimento, alegando a superveniente perda do objeto e, no mérito, pleiteou o desprovimento do recurso (Id. 187232180 - Pág. 102/114).

A decisão vergastada, em sede de
Juízo de Retratação
,
foi mantida pelo magistrado da instância singela (Id. 187232180 - Pág. 180).

Em seu parecer, a PGJ opinou pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, conforme sumário que segue transcrito (Id. Id. 197375159:

“Recurso em Sentido Estrito – Restabelecimento da prisão preventiva por descumprimento de medida cautelar alternativa [Operação Rêmora] – Preliminar de perda do objeto pelo julgamento da Medida Cautelar Inominada que visava atribuição de efeito ativo ao RSE – Inocorrência – Caráter acessório e instrumental do processo cautelar – Considerável lapso temporal transcorrido [5 anos e 7 meses da interposição do recurso] e cumprimento das medidas cautelares alternativas diversas do cárcere impostas – Ausência de motivos para o restabelecimento da prisão preventiva – Agente em liberdade há mais de 7 anos – Falta de contemporaneidade – Premissa do TJMG – Parecer pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO

Preliminarmente, em suas contrarrazões, a defesa do recorrido almejou o não conhecimento do recurso ministerial, alegando a perda do objeto em razão o julgamento por este e. Tribunal, da Medida Cautelar Inominada nº 1006434-78.2018.8.11.00000, que visava atribuir efeito ativo a este Recurso em Sentido Estrito.

Entretanto, é inviável o acolhimento da preliminar, pois, malgrado o julgamento definitivo da cautelar inominada, aquele feito, como recurso de caráter eminentemente acessório e instrumental, não confere efeito definitivo, o que somente ocorre com o julgamento do recurso principal (no caso, este RESE).

Nesse sentido, colaciono julgado do TJMG:

“(...) O procedimento cautelar tem natureza acessória, desse modo deve sempre acompanhar o processo principal (...)” (TJMG -

Apelação Cível

1.0778.08.022200-4/001, Relator(a): Des.(a) Afrânio Vilela , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/11/2021, publicação da súmula em 01/12/2021)

Diante dessas considerações, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público
contra decisão proferida no dia 22.5.2018, em que se indeferiu o pedido ministerial para decretação da prisão preventiva de
Fábio Frigeri
, denunciado por autoria dos crimes de Organização criminosa, corrupção passiva e fraude à licitação.

O
Parquet
alega, em síntese, que o recorrido descumpriu medida cautelar alternativa que lhe fora imposta (não manter contato com os corréus da ação penal e testemunhas arroladas pela acusação).

O recorrido foi preso preventivamente em 3.5.2016, prisão essa que foi substituída por medidas cautelares diversas em 19.12.2016. Já no dia 19.2.2018, o órgão ministerial pleiteou a decretação da prisão preventiva do recorrido diante do descumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão, em especial por ter mantido contato com corréus e testemunhas.

Em 16.5.2018, o
Parquet
reiterou a apreciação do pedido de prisão e no dia 22.5.2018, o juízo
a quo
indeferiu o pleito ministerial, em síntese, porque a instrução criminal havia se encerrado e o feito estava concluso para sentença, inexistindo prejuízo à instrução criminal e aplicação da lei penal ou mesmo contemporaneidade apta a autorizar a medida extrema (Id. 187232180 - Pág. 3).

E é contra essa decisão que, em 7.6.2018, o Ministério Público interpôs este Recurso em Sentido Estrito (Id.

187232179 - Pág. 57). Concomitantemente, manejou a Ação Cautelar Inominada nº 1006434-78.2018.8.11.00000, visando dar efeito ativo a este recurso para restabelecer a prisão do recorrido e o pedido liminar foi deferido (Id. 187232180 - Pág. 10). Todavia, em 15.8.2018, no julgamento do mérito, foi negado provimento à cautelar inominada, sendo cassada a liminar, com determinação de restabelecimento das medidas cautelares diversas da prisão (Id. 187232180 - Pág. 124).

Quanto ao recurso principal (este RESE), que ainda tramitava em primeiro grau de jurisdição, nota-se que em 9.3.2020, o magistrado primevo manteve a decisão impugnada e determinou a remessa do recurso a este TJMT (Id.

187232180 - Pág. 180).

Passado considerável lapso temporal, no 31.5.2023, determinou-se vista ao Ministério Público para manifestação sobre o interesse no prosseguimento do RESE e em 11.8.2023, o promotor de justiça pleiteou seu regular processamento, motivo pelo qual, foi remetido a esta instância revisora.

Feito esse breve introito, consigno que comungo do mesmo entendimento do douto parecerista de que o pedido de prisão preventiva do réu carece de contemporaneidade.

A
decisão impugnada
neste Recurso em Sentido Estrito é
datada
de
22.5.2018
e passados
mais de 5 anos
, em consulta ao Sistema PJe de 1º Grau, notei que o feito se encontra concluso para julgamento (Autos nº. 0012930-82.2016.811.0042).

Nota-se que o recorrido foi preso preventivamente em 3.5.2016 (Id. 187232174 - Pág. 224) e colocado em liberdade com cautelares alternativas em 19.12.2016 (Id. 187232178 - Pág. 37 e 42/43), sendo recolhido novamente ao cárcere em razão do deferimento do pedido liminar na cautelar inominada, em 19.6.2018 (Id. 187232180 - Pág. 42). No entanto, com o julgamento do mérito da cautelar foi novamente colocado em liberdade com medidas cautelares prevista no art. 319 do CPP (alvará de soltura em 15.8.2018) – Id.

187232180 - Pág. 88/89.

Portanto, o recorrido permanece em liberdade desde 15.8.2018, mas somente no final do ano de 2023 este recurso almejando a prisão preventiva do recorrido subiu a este TJMT para julgamento, após mais de 5 anos de sua interposição.

Pelo que se extrai dos autos, inexiste informação atual acerca do descumprimento das medidas cautelares a ensejar o decreto de prisão preventiva e, além do mais, a instrução processual está encerrada e aguarda prolação de sentença (Ação Penal nº 0012930-82.2016.8.11.0042).

Enfim, passados mais de 5 anos e não havendo novas informações capazes de demonstrar que o acautelamento do réu seria,
nos dias atuais
, legítimo e realmente necessário ou mesmo oportuno para assegurar qualquer um dos pressupostos previstos no art. 312, CPP, entendo pela
inadequação e

desproporcionalidade do pedido ministerial aqui apresentado.

Destaco a respeito:

“A prisão preventiva, medida cautelar mais gravosa, somente é admitida de forma excepcional, mediante decisão judicial fundamentada, que demonstre a presença de seus requisitos e pressupostos normativos, e desde que haja contemporaneidade aos eventos concretos que sucedem os fatos delitivos e justificam a imposição das providências judiciais, além da atualidade e permanência dos perigos que, por meio da medida constritiva provisória, pretende-se evitar. 2. Desta feita, não subsistindo condição de admissibilidade do art. 313 do CPP, ainda que se verifique a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, é certo que o pedido do Ministério Público não encontra suporte normativo, a inviabilizar o decreto da prisão preventiva do suspeito. ” (N.U 1008558-92.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022)

“O entendimento jurisprudencial é pacífico de que a urgência para prisão preventiva exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar. Na espécie, a decisão que manteve a soltura do recorrido foi devidamente fundamentada e neste momento, passados mais de 03 (três) anos, não se revela motivo suficiente para aplicação de segregação cautelar por não evidenciar no caso os requisitos do art. 312 do CPP.Recurso ministerial desprovido”. (N.U 0001467-87.2019.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022)

Nesse quadro, ante a falta de contemporaneidade da medida, deve ser mantida a liberdade do recorrido mediante as cautelares do art. 319 CPP já impostas.

Com essas considerações,

em
consonância
com o parecer da PGJ,
rejeito a preliminar
arguida nas contrarrazões da defesa e, no mérito,
nego provimento
ao recurso ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024